Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. ADMISSIBILIDADE. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA. PROVIMENTO.
1. Reconhece-se a força executiva de instrumento de contrato de prestação de serviços educacionais assinado eletronicamente pelas partes e testemunhas, com reconhecimento de entidade certificadora privada.
2. A MP 2.200-2/01, no artigo 10, consagra a presunção de veracidade de documentos públicos ou privados dos quais constam certificação digital. Nesse aspecto, não há distinção entre a certificação proveniente da ICP-Brasil ou de outra entidade privada.
3. Recurso provido.